Tribunal: TJES
Processo: 5000727-90.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000727-90.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ARTHUR DUELES ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. SILÊNCIO DA VÍTIMA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu da imputação de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica, com fundamento na insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: saber se os elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente a palavra da vítima e o laudo pericial, são suficientes para embasar condenação, diante da ausência de confirmação dos fatos em juízo e da inexistência de provas judicializadas aptas a corroborar a acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o laudo pericial ateste a existência de lesões corporais compatíveis com o relato inicial da ofendida, a vítima, em juízo, optou por não confirmar os fatos narrados na denúncia, limitando-se a informar a retomada da convivência com o acusado.

4. As testemunhas policiais ouvidas em juízo não se recordaram dos fatos, inexistindo prova oral judicializada que confirme a dinâmica da agressão descrita na fase policial.

5. A especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica não afasta a necessidade de sua confirmação em juízo ou de outros elementos probatórios produzidos sob contraditório, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

6. Ausente prova segura da autoria e da materialidade em sede judicial, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
5000727
-
90
.20
2
4
.8.08.00
1
4

AP
ELANTE
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO
:

ARTHUR DUELES ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta
pelo
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL

e
m face da sentença

pro
ferida
pel
o
JUÍZO DA
4
ª VARA
CRIMINAL DE COLATINA

(
ID
166594
40
)
, que julgou
im
procedente
a pretensão punitiva estatal,
absolve
ndo
o réu
ARTHUR DUELES ROCHA

da
prática do crime descrito no
art. 1
29
,
§13,
do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/2006
.

Em
suas
razões
(
ID 1
6659444
)
,
o
Parquet

a
tuante em primeiro grau
de jurisdição
pugna pela reforma da sentença,
por desconsiderar a dinâmica específica da violência doméstica e aplicar indevidamente o art. 155 do Código de Processo Penal, sem o vetor da perspectiva de gênero. Destaca que:
I)
nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mesmo quando prestada na fase policial, desde que corroborada por outros meios de prova, como ocorre nos autos, em que há laudo pericial e admissão parcial do acusado;
II) a
jurisprudência vem evoluindo para reconhecer que a proibição de condenação com base exclusiva
mente
em elementos inquisitoriais não impede o reconhecimento de autoria quando os elementos da fase policial
sã
o corroborados por provas técnicas (exame pericial) e pela dinâmica relacional típica da violência doméstica.

Contrarrazões apresentadas pela defesa,
pugnando pela manutenção da sentença
(ID 1
6659458
).

Em seguida
, o
Parecer
Ministerial

opinando pelo
des
provimento do recurso da Promotoria

(ID
17626928
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A denúncia revela que em
11/
12/
2021, por volta das 10h, nas imediações Rua Brasil, nº 06,
bairro
Col
ú
mbia, Esquina do Material de Construção Casa Nova,
em
Colatina, o denunciado A
rthur Dueles Rocha,

de forma
livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de Vaneila Storch Aguilar, sua esposa à época.

Consta que os envolvidos foram casados por cerca de três anos, mas estavam em processo de separação. Na ocasião, o denunciado procurou a vítima para questioná-la sobre uma televisão, dando início a uma discussão.

Com o desenrolar da contenda, o acusado se alterou e pegou o pescoço da vítima, apertando com força, e desferiu “socos” em seu braço, momento em que Vaneila gritou por socorro.

Em seguida, a ofendida conseguiu se desvencilhar das agressões e acionou a polícia militar.

Depreende-se que as agressões perpetradas contra a vítima causaram as lesões corporais descritas no laudo de exame de lesões corporais (ID 37035980 – fl. 31), condizentes com o relato da ofendida.

Pois bem.

Após analisar
os autos
com acuidade
, e em que pese os argumentos manejados pel
o
Parquet
,
não é possível alcançar compreensão diversa d
a ilustre
magistrad
a
,
devendo a sentença ser mantida
pelos seus próprios fundamentos
,
que ora reproduzo de forma parcial:

"(...
) De plano, entendo que, apesar de ter sido o laudo pericial nº 1880/2021 capaz de atestar lesões corporais na ofendida,
a instrução processual não logrou êxito em comprovar os fatos narrados na denúncia
. Explico.

A vítima
VANEILA
, ao ser ouvida
judicialmente
, declarou que o
acusado é seu esposo, estando o casal junto atualmente.
Relatou que, na época dos fatos, estavam separados, mas logo depois reataram. Disse que possuem dois filhos em comum e que a declarante tem uma filha de relacionamento anterior, a qual considera o acusado como pai. Informou que não trabalha, ficando em casa para cuidar das crianças, sendo ARTHUR quem trabalha e sustenta a casa. Acrescentou que cursa faculdade graças ao apoio financeiro dele. Confirmou que, no dia dos fatos, foi a declarante quem acionou a polícia.
Afirmou que não deseja se manifestar sobre os fatos narrados na denúncia.

Os policiais militares
RENATO
e
JEAN LUIZ
, ao serem ouvidos
judicialmente
, declararam que não se recordam da situação. O segundo, inclusive, lembrou-se apenas vagamente de ter atendido à ocorrência, mas sem detalhes.
"

(g.n.)

O juízo destacou que a ausência de confirmação dos fatos pela vítima em juízo, em acréscimo à ausência de recordação das testemunhas policiais, enfraquecem a tese acusatória, pois não há provas judicializadas que corroborem os elementos colhidos na fase inquisitorial.

Nessa linha, embora o laudo pericial ateste a existência de lesões corporais compatíveis com o relato inicial da ofendida, a vítima, em juízo, optou por não confirmar os fatos narrados na denúncia, limitando-se a informar a retomada da convivência com o acusado.

Na espécie,
portanto
,
a
inda que se dê à palavra da vítima especial relevância em casos como o presente, tal prova deve vir acompanhada de outros
elementos
produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
que não foram materializados nos autos.

Em outras palavras, o
conjunto probatório não permite a certeza necessária para a condenação
pelo
crime de lesão corporal

por parte do
r
éu.

E como é cediço, o juízo de condenação exige efetiva certeza acerca da prática dos atos narrados,
não bastando a existência de
meros
indícios
de que o agente atuou em desconformidade com a lei, de maneira que a manutenção da absolvição, no caso concreto, é medida que se impõe.

Diante do exposto,

sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para n
egar provimento ao Recurso
.

É como voto.